Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-51.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002955-51.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PANTANEIRO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - CNPJ: 26.264.968/0001-19 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A DOCUMENTO SIGILOSO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA BASEADO NO REFERIDO DOCUMENTO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO.

1. Considerando que a
r.
sentença também utilizou como fundamento o documento cadastrado como sigiloso nos autos, torna-se necessário a anulação da sentença
de ofício
, visto que a parte prejudicada não teve conhecimento do seu conteúdo, em evidente cerceamento de defesa e em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto p
or

PANTANEIRO CLÍNICA
VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA-ME
, representado por sua sócia administradora
Carla Lobo de Santana
,
contra
a sentença
(
ID 222512162
)
,
proferida
nos autos da ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário c/c danos materiais e morais
,
ajuizada

em desfavor da

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios
fixado
s em 1
0%
sobre o valor da causa
.

Inicialmente, o
apelante sustenta que a d. Magistrada
a quo
se equivocou ao afirmar que ele é beneficiário da justiça gratuita e por essa razão requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, evitando-se a execução da condenação, visto que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo.

Sustenta o apelante, em suma, que o golpe financeiro
perpetrado em suas contas bancárias mantidas em duas instituições financeiras, foi tratado de maneira divergente pel
o
Juízo
a quo
, visto que na presente ação julgou
improcedente os pedidos da inicial
e na demanda ajuizada em desfavor do outro banco, a mesma Magistrada julgou
parcialmente
procedente.

Aduz que houve falha
na segurança da cooperativa
, que não ofereceu a segurança adequada para evitar as operações fraudulentas, com o envio de medidas preventivas, como o alertas por meio de SMS, e-mail ou solicitação de confirmação via biometria.

Assevera que a d. Magistrada de 1ª instância proferiu decisão estranha a lide, uma vez que
mencionou
que o apelado
anexou telas sistêmicas que demonstram que
os valores foram transferidos pelo celular do autor e que supostamente a geolocalização se mostra no mesmo endereço do cadastro do requerente,
sendo que tais informações não existem na contestação e nos autos.

Por fim, pugnou pela reforma da
r.
sentença, pleiteando a procedência da ação com a consequente condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

O apelado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,
o
apelante
PANTANEIRO CLÍNICA
VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA-ME

se

insurge contra a
sentença
que julgou improcedente a ação
indenizatória
ajuizada
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

No essencial, o teor da sentença ora analisada
(ID 222512162)
:

“
[...]

Conforme consta nos autos a autora só percebeu que foi vítima de um golpe no dia seguinte.

Conquanto se cuide o caso de relação jurídica de consumo, não houve por parte do autor demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços que atribui às instituições financeiras.

Denota-se em episódio que a autora alega que recebeu a informação por ligação de um funcionário do banco, e que efetuou a ligação para bloqueio da conta para o 0800 que se encontra atrás do cartão, a qual não demonstra nos autos prova do alegado. Não há sequer a prova de que foi efetuada a ligação para o 0800 e nem há indícios de que a ligação foi interceptada por terceiros.

Não bastasse, observa-se que o autor não adotou diligências mínimas para se acautelar da ocorrência de fraude, pois pelos fatos narrados a autora fora informada da realização de compra e saques em sua conta, sendo que nem verificou sua conta antes para confirmar o ocorrido, passando seus dados e
numero
de sua conta, como consta na petição inicial.

A vítima demostra em telas sistêmicas que não efetuava transferências de valores altos de sua conta, e que seria responsabilidade do banco constatar a falha de segurança devido ao fato de ser uma atitude vista como incomum da requerente efetuar essas transferências em curto espaço de tempo e com esses valores.

No entanto, o requerido apresenta telas sistêmicas nas quais confirmam que as transferências foram realizadas pelo aparelho de celular usual do autor, sendo o mesmo dispositivo em todas as transações, mediante senha e validação, bem como a
geolocalização

se mostra em mesmo endereço em que o requerente tem cadastrado ao banco.

Portanto, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
[...]
”

Pois bem.

Constata-se que a Cooperativa requerida anexou com a sua contestação
o documento contido no
ID 222512157,
que se refere ao
laudo referenciado que demonstra a análise administrativa sobre o caso.

Na
r.
sentença, a Magistrada singular inclusive cita as informações descritas no referido documento.

No entanto, o apelante afirma que o Juízo
a quo
proferiu decisão estranha a lide, sendo julgada contraria a prova dos autos, visto que menciona a existência de telas sistêmicas juntadas pela instituição financeira que não existem
no feito.

Em análise aos autos, foi possível verificar que o re
qu
erimento
(
ID 222512157
)

foi incluído
na demanda
na condição de “sigiloso”
, ou seja, a parte autora n
ão teve acesso a ele, em evidente violação ao contraditório e a ampla defesa.

As garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, inciso LV, bem como na legislação ordinária no art. 7º do Código de Processo Civil. Confira-se:

“
Art. 5º (...).

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)”

“
Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de
defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
”

Desse modo, o direito de defesa da apelante foi integralmente tolhido, repercutindo, inclusive, na oportunidade de especificaç
ão de provas, posto que
poderia
eventualmente produzir prova justamente para se contrapor às que foram trazidas pela parte requerida.

Nesse sentido, segue entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PETIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PENHORA – DOCUMENTOS EM SIGILO – REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a decisão que indefere a reabertura de prazo para impugnação à penhora quando constatado que não foi oportunizado à parte acesso à petição e aos documentos que fundamentaram o d
eferimento do ato constritivo.
(N.U 1027824-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
(
g.n
)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS SIGILOSOS - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - CONFIGURAÇÃO. Os artigos 98 e seguintes, CPC, que regulamentam a assistência judiciária, estipulam que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família. Entretanto, caso o Magistrado verifique a existência de elementos ou indícios que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas, deve conceder-lhe oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, agindo, assim, em atenção ao princípio da ampla defesa.
De conformidade com o disposto no art. 437 § 1º, CPC/15, sendo juntados documentos, a parte contrária deve sempre ser ouvida,
sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o contraditório. Há cerceamento de defesa se são juntados documentos sigilosos, sem que a parte contrária deles tome conhecimento para se os impugnar.
” (TJ-MG - AC: 10000212391429001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)
(
g.n
)

“
Apelação - Ação de cobrança - Contrato de locação de imóvel para temporada - Vícios no bem - Rescisão negociada entre as partes com devolução de parte do pagamento - Sentença de procedência - Apelo da ré - Alegação de cerceamento de defesa - Acolhimento -
Documentos juntados como sigilosos que se tornam visíveis somente após o cadastro do patrono no sistema SAJ -
Verossimilhança da alegação - Petição com pedido de devolução do prazo não apreciada prontamente, mas somente na sentença, que, expressamente fez referência a tais documentos como razão de decidir -
Devolução do prazo para manifestação sobre documentos, em homenagem à ampla defesa e ao contraditório - Inteligência do art.
9º
, do
CPC

-Sentença
anulada
- Recurso provido.
”
(TJSP;
Apelação Cível 1137272-78.2021.8.26.0100
; Relator (a):
Michel
Chakur
Farah
; Órgão Julgador:

27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023).
(
g.n
)

Assim,
resta evidente o cerceamento de defesa, devendo a
r.
sentença ser anulada,
para que seja retirado o sigilo do documento
juntado no ID 222512157
e seja concedido
prazo
para a parte autora se manifestar

sobre ele.

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos acima alinhados, restando prejudicada a análise do apelo interposto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024